Tribunal: CARF
Processo: 10950.003556/2010-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.003556/2010-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.966 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2021
Recorrente
SOEDMAR SOC. EDUCACIONAL DE MARINGA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
MULTA
ISOLADA
POR
FALTA
DE
RECOLHIMENTO
DE
ESTIMATIVAS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO CUMULATIVA
COM MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA 105 DO CARF.
Não cabe aplicação da multa isolada por não recolhimento de estimativas
cumulativamente com a aplicação da multa de ofício, tendo as duas como
referência o mesmo ano-calendário. Matéria sumulada pelo CARF. Súmula n°
105.
SÚMULA 82 DO CARF. APLICAÇÃO SOBRE ESTIMATIVAS NÃO
RECOLHIDAS. NÃO APLICÁVEL AUTOMATICAMENTE À MULTA
ISOLADA.
A Súmula n° 82 do CARF, bem como sua sistemática, é aplicável às
estimativas não recolhidas, não podendo ser aplicada automaticamente à multa
isolada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em face do empate no julgamento, conforme
determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020,
dar provimento ao recurso voluntário para cancelar os lançamentos de multa isolada por
insuficiência ou não recolhimento de estimativas mensais de IRPJ e de CSLL, vencidos os
Conselheiros Marco Rogério Borges, Evandro Correa Dias, Iágaro Jung Martins e Paulo Mateus
Ciccone que negavam provimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.003556/2010-52
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.966 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.003556/2010-52

Jandir José Dalle Lucca, Jose Roberto Adelino da Silva (suplente convocado(a)), Paulo Mateus
Ciccone (Presidente).
Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 156-167 e docs. anexos) interposto em
face de Acórdão n° 06-38.797, da 2a Turma da DRJ/CTA (fls. 149-152), em sessão realizada em
6 de dezembro de 2012, por meio do qual o referido órgão julgou improcedente a Impugnação
apresentada pela Contribuinte (fl. 63-69 e docs. anexos), de forma a manter o crédito tributário
lançado em desfavor da Contribuinte.

I.
Auto de Infração, Impugnação e DRJ
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se o relatório do Acórdão
da DRJ de fls. 150-151.

Trata o processo dos autos de infração, lavrados a partir de revisão das
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ e Declaração
de Débitos e Créditos Tributários Federais DCTF, em que se detectaram divergências e
IRPJ e CSLL não declarados:
a) Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ, págs. 51/58:
2.
no valor de R$78.556,82, lavrado devido à insuficiência
de recolhimento e de declaração do IRPJ devido no
regime do lucro real anual, com estimativas mensais com
base em balancetes de suspensão/redução; fato gerador
em 31/12/2007; base legal no art. 841, I, III e IV do
Regulamento do Imposto de Renda RIR de 1999 (Decreto
no 3.000, de 26 de março de 1999);
3.
multas isoladas pela falta de recolhimento do IRPJ sobre a
base de cálculo mensal com base em balancetes de
suspensão/redução, no valor total de R$38.586,37, fatos
geradores em 31/05/2007, 31/07/2007, 31/08/2007,
30/09/2007 e 30/11/2007; base legal nos arts. 222 e 843
do RIR de 1999 c/c o art. 44, § 1o, IV da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996, alterado pelo art. 14 da Medida
Provisória no 351, de 22 de janeiro de 2007, convertida na
Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007;
b) Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, págs. 118/126:
2.
no valor de R$36.920,45, devido à insuficiência de
recolhimento e de declaração do da CSLL devida no
regime do lucro real anual, com estimativas mensais
tendo por base balanços/balancetes de suspensão/redução;
fato gerador em 31/12/2007, base legal art. 841, I, III e IV
do RIR de 1999;
3.
multas isoladas pela falta de recolhimento da CSLL sobre
a base de cálculo estimada, no valor total de R$17.851,11,
fatos geradores em 31/05/2007, 31/07/2007, 31/08/2007,
30/09/2007 e 30/11/2007; base legal nos arts. 222 e 843
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.966 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.003556/2010-52

do RIR de 1999 c/c o art. 44 § 1o, IV da Lei no 9.430, de
1996, alterado pelo art. 14 da Medida Provisória no 351,
de 2007, convertida na Lei no 11.488, de 2007.
2.
Sobre o IRPJ e a CSLL exigidos, foi aplicada multa de oficio de 75% do art.
44, I da Lei no 9.430, de 1996, com a redação do art. 14 da Lei no 11.488, de 2007; e
juros de mora segundo o art. 61, § 3o da Lei no 9.430, de 1996.
3.
À
pág.
77
consta o Termo de Anexação do processo no
10950.003557/201005, ao presente; às págs. 146/147, consta extrato da transferência
dos créditos e extrato do processo após a anexação.
4.
A empresa foi cientificada dos autos e dos Termos de Verificação Fiscal –
TVF (págs. 45/50 e 115/117), que descrevem os fatos, em 09/07/2010 e,
tempestivamente, em 03/08/2010 apresentou as impugnações de págs. 63/69 e 131/137,
por meio de seus representantes legais, págs. 70/74.
5.
O litigante contesta a aplicação das multas isoladas, protestando que foram
aplicadas concomitantemente com as multas de ofício sobre as exigências de IRPJ e
CSLL.
6.
Justifica que a interpretação que vem sendo dada ao art. 44, I e II da Lei no
9.430, de 1996, é que a cumulação é incabível, o que é confirmado pela doutrina e
acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, de que não se pode
aplicar mais de uma multa com base3 nos mesmos fatos geradores; cita autores e
transcreve acórdãos.
7.
Às págs. 60/62 e 128/130, constam PEDIDO DE PARCELAMENTO DE
DÉBITOS – PEPAR em 04/08/2010, Discriminação do(s) Débito(s) a Parcelar –
DIPAR em 05/08/2010 e Termos de Transferência de Crédito Tributário de IRPJ e
CSLL e respectivas multas de ofício de 75%, para os processos 10950.004279/201003 e
10950.004278/201051, respectivamente.
8.
Às págs. 146/147, o extrato do processo evidencia que restaram impugnadas
as multas isoladas, e os débitos de IRPJ e CSLL e respectivas multas de ofício foram
objeto de parcelamento.

3. A DRJ julgou pela IMPROCEDÊNCIA da Impugnação, nos seguintes termos
da Ementa (fl. 149).

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Data do fato gerador: 31/05/2007, 31/07/2007, 31/08/2007, 30/09/2007, 30/11/2007
ESTIMATIVAS MENSAIS DE IRPJ E CSLL NÃO RECOLHIDAS. MULTA
ISOLADA.
É aplicável a multa de 50%, isoladamente, sobre o valor de estimativa mensal que deixe
de ser recolhido, ainda que o contribuinte, optante pelo regime do lucro real anual com
recolhimentos de estimativas mensais apuradas sobre a receita bruta e acréscimos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

4. Tendo em vista que a Recorrente reconheceu e requereu o parcelamento das
multas de ofício, as quais, inclusive foram transferidas para outros processos (fls. 60-62 e 128-
130), restou apenas a análise dos questionamentos relativos às multas isoladas. Sobre tais multas,
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.966 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.003556/2010-52

a DRJ entendeu, em suma, que as estimativas eram devidas e não foram pagas, por este motivo
deve ser mantida a aplicação do art. 44, II, “b” da Lei no 9.430, de 1996, consequentemente a
manutenção das multas isoladas aplicadas à Contribuinte.

II. Recurso Voluntário
5. Em face da decisão da DRJ, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual alegou, em suma, que: a) é incabível a cumulação das multas isolada e de ofício,
ambas previstas na lei 9.430/96, pois seriam aplicadas sobre o mesmo fato gerador; b) há
jurisprudência no CARF a seu favor; c) cita a súmula n° 82 do CARF, alegando ser incabível o
lançamento de ofício destes tributos. A mesma situação se aplica às multas isoladas; d) haveria
penalidade sobre a mesma base de cálculo, portanto, dupla sanção punitiva. Ao final, requer
sejam afastadas as multas isoladas, tendo em vista a dissonância com a jurisprudência e doutrina.
6. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
7. É o relatório.
Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

III. Tempestividade e admissibilidade
8. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 155 – 12/12/13), bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fl. 156 – 08/01/13), conclui-se que este é tempestivo.
9. Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

IV. Súmula 82 do CARF
10. Como visto acima, a controvérsia se limita à aplicação das multas isoladas em
virtude de ausência de recolhimento de estimativas. A Recorrente argui sobre a aplicação da
Súmula 82 do CARF, pois a mesma lógica aplicável pela referida Súmula também seria aplicável
à multa de ofício. O texto da Súmula é o seguinte: Após o encerramento do ano-calendário, é
incabível lançamento de ofício de IRPJ ou CSLL para exigir estimativas não recolhidas.
11. Não se vislumbra que sejam as mesmas situações, a cobrança das estimativas
atrasadas e a aplicação de multa sobre estimativas atrasadas. Uma situação é a cobrança da
estimativa que não foi paga, e que após o encerramento do ano-calendário não tem mais motivo
para ser exigida, pois o ajuste anual supre tal situação. Outra situação, completamente diferente,
é a aplicação de multa pela falta de recolhimento das estimativas no prazo, apesar de possuírem a
mesma natureza obrigacional, pois ambas são obrigações principais, o motivo para a cobrança ou
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.966 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.003556/2010-52

não cobrança é completamente diferente. O descumprimento do prazo de recolhimento
permanece, mesmo com o término do ano-calendário, não suprimindo a multa, diferentemente do
que acontece com as estimativas, como indicado anteriormente. Com base no exposto, entende-
se que esse argumento não deve ser acolhido.
12. Tal entendimento é confirmado pela a Súmula n° 104 do CARF, a qual dispõe
que o “Lançamento de multa isolada por falta ou insuficiência de recolhimento de estimativa de
IRPJ ou de CSLL submete-se ao prazo decadencial previsto no art. 173, inciso I, do CTN.”. Esse
dispositivo sumular conduz à conclusão de que a infração não se restringe ao exercício no qual
são devidas as estimativas, pois se assim fosse não haveria de se aplicar o prazo decadencial
previsto no art. 173, I do CTN.

V. Aplicação cumulativa de multa isolada e de multa de ofício
13. Quanto à aplicação concomitante da multa isolada sobre o não recolhimento
de estimativas e da multa de ofício, entende-se não ser adequada nem autorizada pela legislação,
por isto deve o tema ter desfecho diverso do definido pela DRJ. O fundamento para tal
entendimento seria de que apesar dos dispositivos do art. 44 da Lei 9.430/96 terem sofrido
alterações quanto à sua articulação, nos termos do art. 10 da LC 95/98, ou seja, fora a indicação
de parágrafo e incisos, não houve alteração do conteúdo normativo de tais sanções. Por este
motivo seria aplicável ao caso a Súmula CARF n° 105, a qual prevê que “A multa isolada por
falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no
9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento
de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.”.
14. Alguns dos argumentos que fundamentaram a edição desta Súmula foram que
se trataria de apenamento cumulativo do contribuinte, levando em consideração a mesma base
imponível, sendo que as estimativas caracterizariam como etapa preparatória para o pagamento
do tributo posterior e que a cobrança cumulativa seria contrária à consunção. Neste mesmo
sentido se Manifestou a 1a Turma do CSRF:

[...]
CONCOMITÂNCIA DE MULTA ISOLADA COM MULTA DE OFÍCIO. DUPLA
PENALIZAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
ALTERAÇÃO
LEGISLATIVA.
SUBSISTÊNCIA DO EXCESSO SANCIONATÓRIO. MATÉRIA TRATADA NOS
PRECEDENTES DA SÚMULA CARF No 105. ADOÇÃO E APLICAÇÃO DO
COROLÁRIO DA CONSUNÇÃO.
Não é cabível a imposição de multa isolada, referente a estimativas mensais, quando, no
mesmo lançamento de ofício, já é aplicada a multa de ofício.
É certo que o cerne decisório dos Acórdãos que erigiram a Súmula CARF no 105
foi precisamente o reconhecimento da ilegitimidade da dinâmica da saturação
punitiva percebida pela coexistência de duas penalidades sobre a mesma exação
tributária.
O instituto da consunção (ou da absorção) deve ser observado, não podendo, assim, ser
aplicada penalidade pela violação do dever de antecipar o valor de um determinado
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.966 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.003556/2010-52

tributo concomitantemente com outra pena, imposta pela falta ou insuficiência de
recolhimento desse mesmo tributo, verificada após a sua apuração definitiva e
vencimento. [...] (Acórdão no 9101-005.080; Sessão de 01 de setembro de 2020)
(destaque não consta no original)

15. Desta forma, devem a multas isoladas sobre estimativas ser anuladas.

VI. Conclusão
16. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, para,
no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, de forma a anular as multas isoladas em sua
integralidade.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital